Tribunal: TJDFT
Processo: 0729855-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM. VEÍCULO. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUMENTO DO CRIME. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM CURSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido, alegadamente de propriedade dos recorrentes, utilizado por terceiro investigado por tráfico de drogas. .O veículo foi apreendido em contexto de flagrante, contendo substância ilícita em seu interior, estacionado em frente ao local onde supostamente ocorria a venda de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o veículo apreendido pode ser restituído aos recorrentes antes do trânsito em julgado da sentença, diante da alegada boa-fé e ausência de vínculo com o crime investigado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 118 do CPP estabelece que a restituição de bens apreendidos somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, o que não se verifica no caso concreto.
4.O veículo foi apreendido em flagrante, contendo substância ilícita, sendo considerado instrumento do crime de tráfico de drogas, conforme apuração preliminar.
5. A alegação de boa-fé do proprietário não é suficiente para autorizar a restituição, sendo necessária a completa instrução probatória para apurar o nexo entre o bem e o delito, bem como eventual ciência do proprietário sobre o uso ilícito.
6. A Lei no 11.343/2006, em seus artigos 62 e 63, determina que veículos utilizados na prática de tráfico de drogas devem permanecer sob custódia até decisão final sobre seu perdimento.
7. A manutenção da apreensão é medida necessária à persecução penal, não sendo possível a restituição antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A restituição de bem apreendido em contexto de tráfico de drogas exige a apuração do nexo entre o objeto e o delito, bem como a eventual ciência do proprietário sobre o uso ilícito. 2. Enquanto houver interesse processual, o bem deve permanecer apreendido ou até o trânsito em julgado da sentença."
Dispositivos relevantes citados:
· Art. 118, CPP
· Art. 62 e art. 63, Lei no 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1402328, 07404841220218070001, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, TJDFT
· Acórdão 1823457, 07396971220238070001, Rel. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, TJDFT